Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ENDEREÇO EM OUTRA COMARCA. MANDADO COM AVISO DE RECEBIMENTO. INFRUTÍFERO. DESNECESSIDADE DE CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação por edital é medida excepcional, e deve ser aplicada quando esgotados todos os meios possíveis para a localização da parte Ré. Contudo, o deferimento dessa modalidade de citação não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que o demandado se encontra em local incerto ou ignorado.
2. Observa-se nos autos que o Apelante empreendeu diversas diligências para localizar o réu, havendo, ainda, justificado o não pagamento das custas no juízo deprecado por ter obtido a informação da ECT os mandados foram recusados nos endereços diligenciados.
3. Ao Judiciário não é dado penalizar a parte que, diligentemente, tenha buscado a satisfação do seu direito, tal como se verifica no caso em apreço, sob pena de dar guarida à parte devedora que se oculta, eximindo-se de cumprir as disposições que livremente pactuou.
4. É cabível a anulação da sentença para o prosseguimento do feito com a citação por edital, pois sua manutenção implicaria excesso de rigor e contrariaria o princípio da primazia da resolução de mérito, previsto no art. 4o do CPC.
5. Os honorários advocatícios não foram majorados pois não foram fixados na origem.
6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao processo com a citação por edital do Executado.